Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-30.2018.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Alegada omissão. Competência dos juizados especiais da fazenda pública. Matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. Inovação recursal. Supressão de instância. Honorários advocatícios. Tema 1.002 do stf. Tema 1.313 do stj. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005697-30.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDO RAMOS - CPF: 559.908.601-10 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDO RAMOS - CPF: 559.908.601-10 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Alegada omissão. Compet
ência dos juizados especiais da fazenda pública. Matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. Inovação recursal. Supressão de instância. Honorários advocatícios
. Tema 1.002 do
stf
. Tema 1.313 do
stj
. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação após o julgamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002 do STF), deu parcial provimento à Apelação Cível da Defensoria Pública para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, e negou provimento ao recurso do Município de Sinop.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça comum em razão do valor da causa ser inferior ao limite previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3.
A apreciação originária, em sede recursal, de matéria não suscitada nem decidida pelo juízo de primeiro grau, ainda que de ordem pública, configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
A alegação de incompetência absoluta não foi deduzida oportunamente pelo Estado de Mato Grosso, que deixou de interpor recurso de apelação e não suscitou a questão na contestação apresentada em primeiro grau.

5.
A suscitação tardia da tese de nulidade, apenas após sucessivos insucessos processuais e julgamento desfavorável quanto aos honorários advocatícios, caracteriza inovação recursal e aproxima-se da figura da nulidade de algibeira, em afronta à boa-fé objetiva.

6.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios, observando a tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; Lei n. 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, Tema 1.313; STJ,
EDcl
no
AREsp
n. 2.617.953/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.9.2025; TJMT, AI n. 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 16.4.2024; TJMT, AC n. 1026624-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 5.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, não conheceu da remessa necessária e, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública, bem como negou provimento ao recurso manejado pelo Município de Sinop.

Após o julgamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002), os autos retornaram a este órgão julgador para eventual exercício de juízo de retratação (Id. 179015660). Em nova deliberação, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em composição diversa, exerceu o juízo de retratação para, em conformidade com a tese firmada pela Suprema Corte, dar parcial provimento ao apelo da Defensoria Pública, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento, também, no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão foi omisso quanto à questão de ordem pública relativa à competência absoluta do juízo comum para processar e julgar a demanda, uma vez que o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), seria inferior ao teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

Intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 344568864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC:

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso aponta suposta omissão quanto à aplicação do art. 67, § 1º, do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento da incidência da sistemática dos Juizados Especiais, por se tratar, segundo sustenta, de matéria de ordem pública.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

A jurisprudência desta Corte orienta que, mesmo tratando-se de matérias de ordem pública, sua apreciação direta pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem, configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição.” (TJMT, AI n. 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.4.2024).

“[...] Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT, AC n. 1026624-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 5.12.2023).

O Superior Tribunal de Justiça compartilha des
se

entendi
mento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. SÚMULA Nº 284/STF. MATÉRIA ARGUIDA NOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ORDEM PÚBLICA. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Na hipótese, constata-se a deficiência de fundamentação dos presentes embargos, porque há somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão embargado. Incide a Súmula nº 284/STF, por analogia. 2. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. Precedente. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que mesmo as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Súmula nº 282/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no
AREsp
n. 2.617.953/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22/9/2025).

O acórdão embargado apreciou adequadamente a questão controvertida, qual seja, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal e ao Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, levando-se em consideração os argumentos deduzidos nos recursos interpostos pelos embargados.

Ressalte-se, ademais, que o Estado de Mato Grosso sequer interpôs recurso de apelação e, na contestação apresentada em primeiro grau, deixou de suscitar, perante o magistrado sentenciante, a alegação de incompetência da Justiça comum, conforme se extrai dos pedidos formulados na peça defensiva (Id. 41034020):

“Face todo o exposto, o Estado de Mato Groso Requer o que se segue:

a) a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC;

b) o julgamento totalmente improcedente do pleito autoral, haja vista toda a argumentação supra sobre o tema;

c) acaso entenda pela procedência do pedido, o que se faz por mero exercício argumentativo, que acolha o argumento da improcedência da multa diária, sob pena de onerar ainda mais o Erário, bem como determine os valores a serem utilizados para o cumprimento do pedido com base na Tabela de Valores do SUS;”

Por fim, cumpre esclarecer que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, admitir o acolhimento de tese suscitada apenas após sucessivos insucessos processuais, consistente na inauguração tardia de alegação de nulidade não arguida no momento oportuno, configuraria afronta ao princípio da boa-fé objetiva, aproximando-se da figura da denominada
“nulidade de algibeira”
.

Efetivamente, verifica-se que as partes interpuseram recursos no ano de 2020, tendo havido julgamento colegiado em julho do mesmo ano (Id 50468459), seguido de posterior suspensão do feito. Somente em 2025, após o decurso dos prazos e o julgamento favorável à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento de honorários advocatícios, o ente público embargante passou a sustentar a presente tese de nulidade.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos opostos por não vislumbrar a presença de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026